Tribunal: TJBA
Processo: 8015405-36.2022.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8015405-36.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARCOS ANDRÉ BATISTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. ART
S
. 121,
§ 2º, INCISOS I E IV
,

DO CÓDIGO PENAL
C/C 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13
.

ALEGAÇÕES DO RECORRENTE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA PRODUZIDA A PARTIR DE APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. OBJETO SUPOSTAMENTE NÃO PERICIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA NULIDADE ARGUIDA.
REGRAS EXPRESSAS SOBRE A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA QUE SE ENCONTRAM
DISPOSTAS
NOS ARTS. 158-A A 158-F DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCIPLINA LEGAL QUE NÃO ERA VIGENTE À ÉPOCA DA PRODUÇÃO
PROBATÓRIA
QUE ORA SE CONTESTA. NORMA PROCESSUAL QUE SE APLICA,
DE IMEDIATO,
AOS FEITOS EM CURSO, NÃO POSSUINDO EFEITO RETROATIVO.
PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM.”
NULIDADE
ACERCA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA DO APARELHO CELULAR APREENDIDO,
SUSCITADA SEM DESENVOLVIMENTO DE TESE ARGUMENTATIVA
PERTINENTE
,
NO QUE CONCERNE A
EVENTUAL PREJUÍZO SUPORTADO PELO RÉU
NESSA SENDA
. INVIABILIDADE DE ALBERGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DA LEI ADJETIVA PENAL.
PRECEDENTES.

TESE DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS DO ORA RECORRENTE SEM A INDISPENSÁVEL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL RESPECTIVA. IMPROPRIEDADE DA ALEGAÇÃO FORMULADA A ESSE RESPEITO.
APARELHO CELULAR QUE FOI ENTREGUE À POLÍCIA, APÓS SER ESQUECIDO POR UM DOS ACUSADOS NO LOCAL DOS FATOS. OBJETO QUE, EM POSSE LEGÍTIMA DOS AGENTES ESTATAIS, SERIA INEVITAVELMENTE OBJETO DE DEVASSA PARA FINS INVESTIGATIVOS.
APLICABILIDADE DA TEORIA DA
DESCOBERTA INEVITÁVEL DOS ELEMENTOS COLHIDOS. EXCEÇÃO À REGRA DA VEDAÇÃO À PROVA ILÍCITA. REDAÇÃO DOS ART. 157, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL.

PELITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A PRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO
S

PERICIAIS
. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELO
S
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS
COLHIDOS EM JUÍZO. IN
CID
ÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA
QUANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO, EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR, SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Marcos André Batista da Silva Santos, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Maria Claudia Salles Parente, que o pronunciou pela prática dos delitos insculpidos nos Arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa com emprego de arma de fogo).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que na madrugada de 2 de dezembro de 2017, no Bairro Nova Vitória, Município de Camaçari/Ba, o ora Recorrente, em comunhão de desígnios com outros elementos, ceifou a vida da vítima Bruno Gabriel de Jesus dos Santos, através de disparos de arma de fogo
.
De acordo com o que consta dos fólios, o crime fora supostamente praticado em razão de divergências entre facções criminosas atuantes na região do local dos fatos, quais sejam, “Capenga” e “Tudo 9.” Ofertada e recebida a Denúncia, sobrevieram instrução criminal e desmembramentos sucessivos do processo, em razão da não localização de alguns Réus. Ato contínuo, restou proferida decisão de pronúncia nos presentes fólios, que considerou comprovados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, tendo em vista os laudo
s
periciais acostados e os depoimentos testemunhais prestados em juízo.

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a necessidade de absolvição sumária, a ausência de perícia no celular apreendido, a consequente quebra da cadeia de custódia em relação aos elementos probatórios extraídos do citado aparelho e, por fim, a ocorrência de afastamento de sigilo de dados do ora Insurgente sem a indispensável autorização judicial para tanto.

4.
PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer, pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Sônia Maria Brito Silva, o
Parquet
argumenta que “diante da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes para indicar a autoria, têm-se o
animus necandi
” devidamente comprovado no caso em tela. Assevera, outrossim, não ser “possível falar em quebra da cadeia de custódia devido à inobservância de regras legais que não existiam à época do crime.” Conclui, nesse diapasão, que no âmbito da pronúncia, “o Magistrado deve se limitar a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.”

5.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO QUE SE REFERE À QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E À NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CELULAR APREENDIDO.
No que concerne às alegações do ora Recorrente, acerca da quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios colhidos a partir da análise em aparelho celular apreendido, sorte não lhe socorre. As regras estabelecidas pelo
Codex
Processual Penal, relativas a tal matéria, entraram em vigor no ano de 2020, enquanto os procedimentos investigativos que ora se combatem foram efetivados ainda em 2018. Desse modo, impende destacar que a norma processual, muito embora se aplique, de imediato, aos feitos em curso, não tem o condão de retroagir para acoimar de nulidade atos já praticados. Registre-se, ainda, que a alegação de que não houve perícia no aparelho celular apreendido, igualmente carece de albergamento. Isto porque, tal tese encontra-se desacompanhada da argumentação acerca do eventual e conjecturado prejuízo sofrido pelo Réu, ora Recorrente, de modo que incide na situação em espeque o princípio
pas de nullite sans grief
e a redação do Art. 563 do CPP.

6. INVIABILIDADE DO ARGUMENTO ACERCA DA HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Tem-se, na situação em espeque, a incidência do quanto explicitado pela Lei Adjetiva Penal em seu Art. 157, §§ 1º e 2º, posto que aplica-se ao caso em tela a hipótese de descoberta inevitável, no que concerne o acesso aos elementos probatórios colhidos a partir da análise do aparelho celular que foi esquecido, no local dos fatos, por um dos Denunciados – que posteriormente veio a óbito. Com efeito, o referido objeto foi entregue à Polícia e estava em posse legítima dos agentes estatais. Não há como cogitar, ao adotar uma linha de raciocínio razoável e plausível, que os dados constantes no
smartphone
não seriam analisados pelos investigadores, de modo irrefutável, no decorrer do inquérito, com autorização judicial - que, de fato, ocorreu
in casu
. Tal circunstância, pois, afasta a suscitada nulidade, de acordo com a jurisprudência esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

7.
PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE REPAROS
.
COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. VERIFICADO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO JÚRI POPULAR.

De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”
Sobre o tema, a
jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...]
.”
(
Recurso em Sentido Estrito
nº
0503241-44.2017.8.05.0088,
Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs,
Publicado em 03/02/2022
). No caso em tela,
colhe-se do
decisum
vergastado

que os laudos periciais acostados aos fólios e os depoimentos testemunhais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, autorizam o julgamento popular
in casu
.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8015405-36.2022.8.05.0039
, tendo como
Recorrente

Marcos André Batista da Silva Santos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11